Tribunal: TJDFT
Processo: 0709726-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Competência. No julgamento do IRDR n. 2016.002.024562-9 o TJDFT definiu a competência dos juizados especiais da fazenda pública para o processamento e julgamento das causas em que o cidadão pretende, em face do Distrito Federal, o fornecimento de internação em leito de UTI. De outra parte, a competência é definida no momento da propositura da ação, quando se dá a perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC). O aumento do valor da condenação por ato posterior à propositura da ação, não altera a competência definida na propositura. Afasta-se, pois, a preliminar de incompetência.
3 – Interesse processual. A morte da autora implica em ausência de interesse processual em relação ao pedido de internação em UTI, porém remanesce em relação ao reembolso das despesas hospitalares, pedido formulado expressamente, reclamando, em relação a este, a regularidade do processo para a sucessão processual. O esgotamento do prazo para habilitação não implica em automática extinção do feito. É possível a regularização. Não há, pois, omissão ou contradição no acórdão impugnado.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.